Tribunal: TCU
Processo: 040.356/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 119/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.356/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andersen da Silva Rodrigues (XXX.905.041-XX); Fernando Figueiredo Strongren (XXX.396.868-XX); Francesco Romizi (XXX.075.728-XX); Francine Ramos de Miranda (XXX.936.488-XX); Joel Rogelio Portada Coacalle (XXX.214.938-XX); Leticia Casagrande Oliveira (XXX.974.051-XX); Mariana Rodrigues Tavares (XXX.482.237-XX); Philipe Rocha de Camargo (XXX.806.371-XX); Thiago Ferreira Rodrigues (XXX.785.888-XX); Ygor de Siqueira Mendes Mendonca (XXX.566.712-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.